Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700888-67.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MEIRE MACHADO DE SOUZA CAMILO DESPACHO Intime-se a embargada, Meire Machado de Souza Camilo, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 33079273), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator